Tribunal: STJ
Processo: 0210861-33.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1010303 - SP (2025/0210861-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: D C DE A (PRESO)
ADVOGADO
: DANIEL MARIANO DOS SANTOS - SP437315
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ERRO DE TIPO. ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
em favor do paciente, condenado por estupro de vulnerável e fornecimento de bebida alcoólica a
menores de 14 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por estupro de vulnerável pode ser
mantida com base na palavra da vítima, sem outras provas que corroborem a prática delitiva.
3. A questão em discussão também envolve a alegação de erro de tipo, pelo argumento de que o
agravante não tinha conhecimento da idade da vítima, o que excluiria o dolo da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A palavra da vítima, em crimes contra a liberdade sexual, possui especial relevância
probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos do conjunto probatório.
5. As instâncias ordinárias valoraram adequadamente o acervo probatório, incluindo as
declarações das vítimas e provas testemunhais, para concluir pela materialidade e autoria dos
crimes.
6. Não há erro de tipo, pois ficou constatado que o agravante tinha ciência da idade das vítimas,
inviabilizando a alegação de desconhecimento.
7. A prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra vulnerável configura o crime de
estupro de vulnerável, não cabendo desclassificação para importunação sexual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes sexuais possui especial relevância
probatória. 2. A ciência da idade da vítima afasta a alegação de erro de tipo. 3. A prática de ato
libidinoso com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, independentemente do
consentimento da vítima".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; ECA, art. 243.
Documento eletrônico VDA50183722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:45
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: af0fc3b3-2f4a-49cd-b82a-7609068721b4

STJ, AgRg no AREsp 1784535/AM, Rel. Min. Olindo Menezes,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em 15.06.2021; STJ, AgRg no REsp 1864590/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.05.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50183722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:45
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: af0fc3b3-2f4a-49cd-b82a-7609068721b4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1010303 - SP (2025/0210861-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: D C DE A (PRESO)
ADVOGADO
: DANIEL MARIANO DOS SANTOS - SP437315
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ERRO DE TIPO. ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
em favor do paciente, condenado por estupro de vulnerável e fornecimento de bebida alcoólica a
menores de 14 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por estupro de vulnerável pode ser
mantida com base na palavra da vítima, sem outras provas que corroborem a prática delitiva.
3. A questão em discussão também envolve a alegação de erro de tipo, pelo argumento de que o
agravante não tinha conhecimento da idade da vítima, o que excluiria o dolo da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A palavra da vítima, em crimes contra a liberdade sexual, possui especial relevância
probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos do conjunto probatório.
5. As instâncias ordinárias valoraram adequadamente o acervo probatório, incluindo as
declarações das vítimas e provas testemunhais, para concluir pela materialidade e autoria dos
crimes.
Documento eletrônico VDA49230291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:46
Código de Controle do Documento: 3f981e1c-7823-43fe-a3c2-b2746fea1289

6. Não há erro de tipo, pois ficou constatado que o agravante tinha ciência da idade das vítimas,
inviabilizando a alegação de desconhecimento.
7. A prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra vulnerável configura o crime de
estupro de vulnerável, não cabendo desclassificação para importunação sexual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes sexuais possui especial relevância
probatória. 2. A ciência da idade da vítima afasta a alegação de erro de tipo. 3. A prática de ato
libidinoso com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, independentemente do
consentimento da vítima".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; ECA, art. 243.
STJ, AgRg no AREsp 1784535/AM, Rel. Min. Olindo Menezes,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em 15.06.2021; STJ, AgRg no REsp 1864590/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.05.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a decisão de fls. 116-
D C DE A
126 (e-STJ), na qual não foi o conhecido o
impetrado em favor do paciente.
habeas corpus
Em suas razões, o agravante reitera os termos da inicial. Argumenta que a
condenação baseada exclusivamente na declaração da vítima, sem outras provas que corroborem
a prática delitiva. Afirma que a palavra da vítima tem especial valor, mas não dispensa outros
elementos de prova e que as alegações da vítima são infundadas e devem ser vistas com
ressalvas. Reitera que não tinha conhecimento de que a vítima era menor de 14 anos, apontando
a existência de erro de tipo, excluindo-se o dolo da conduta, devendo ser absolvido ou
desclassificada a conduta.
Requer a reconsideração ou a submissão do pleito ao julgamento colegiado.
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o agravante não
apresentou fundamentos suficientes à sua desconstituição.
Assim consignou o acórdão impugnado:

Documento eletrônico VDA49230291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:46
Código de Controle do Documento: 3f981e1c-7823-43fe-a3c2-b2746fea1289

“A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 6
/19, boletim de ocorrência de fls. 23/25, laudo pericial de fls. 58/60, relatório final de
fls. 63/64, estudo psicossocial de fls. 303/305 e prova produzida em contraditório,
praticou-se atos libidinosos diversos da conjunção carnal, bem como forneceu bebida
alcoólica a menores de catorze anos.
A autoria é atribuível ao apelante.
[...]
Em fase judicial, a vítima B., em depoimento especial, declarou que o apelante
passou de carro e chamou sua amiga A., pedindo seu número de telefone. Ele deu um
copo para sua amiga beber e convidou-as para entrarem no carro, a fim de darem uma
volta. Ele chamou-as para irem até a cidade de Bauru. Elas não queriam. Jogaram
toda a bebida que o recorrente deu para elas pela janela do carro. Ele disse para irem
para o motel, mas elas não queriam. Contudo, ele foi mesmo assim. Como a
declarante precisava usar o banheiro, aproveitou-se do ingresso no motel para
isso. Nesse momento, o recorrente trancou a porta, despiu-se na sua frente e tentou
tirar os seus shorts, mas não deixou. Não conhecia D anteriormente, conhecendo-o
naquela ocasião na Praça Tiradentes. Era em torno de 21h, quando D apareceu,
pedindo pelo número da A., e, após passarem o telefone, este permaneceu junto com
elas na praça. Não se recorda qual a bebida que o apelante comprou para elas. Não
bebeu. Foram no carro dele, comprar bebidas, numa adega próxima. Em seguida, ele
falou que iria para a cidade de Bauru para comprar maconha, D já havia consumido o
entorpecente na presença delas. Passaram por outra adega, pois D queria comprar
mais bebida e depois foram para Bauru. Quando chegaram à cidade de Bauru, foram
para um motel, mas elas não queriam. Contudo, aproveitou para usar o banheiro.
Inicialmente, D ficou com sua amiga no carro enquanto a declarante ia fazer suas
necessidades. Contudo, quando ela entrou no banheiro, ele foi atrás e trancou a porta.
Nessa ocasião, ele tocou em sua genitália. Queria colocar “o negócio dele aqui
(apontando para sua vagina), mas não deixou. Ele estava sem roupa e ela estava
vestida. D chegou a abaixar as calças dela, mas não conseguiu retirar completamente.
Passou a mão em sua vagina. Introduziu o dedo, pediu para ele parar, ele ejaculou em
suas nádegas. Em seguida, sua amiga começou a bater na porta e a declarante
conseguiu sair. O recorrente não chegou a segurá-la. Após isso, ela e sua amiga
pediram para ir embora e eles foram. Passaram em uma praça na cidade de Bauru,
onde o recorrente fumou maconha. Ele chegou a oferecer para as duas, mas não
aceitaram. Quando estavam retornando para Agudos, já na rodovia, os policiais
deram ordem de parada ao apelante que conduzia o veículo. Em seguida, os policiais
as afastaram do recorrente. Fez exames na Delegacia, junto de sua genitora. Sua
amiga foi embora. Não teve mais nenhum contato com o apelante. Perdeu contato
com A. M. Costumavam ir com frequência na praça de Agudos. A. M. contou para
ela que a polícia tinha sido avisada. No momento da intervenção policial, não sabia
do que se tratava. Pensava ser algo de rotina. Teve acompanhamento psicológico
após os fatos. A vítima A., em escuta especializada, narrou que estavam em uma
praça. B. tinha costume de irritar as pessoas que passavam. A declarante falava para
B. parar com isso, pois temia que acontecesse alguma coisa. No dia dos fatos, D
passou com o carro e voltou. Ele queria ficar com a declarante e ficou pedindo o
número de seu telefone. Ela falava que não tinha. Ele chamou B. e a declarante para
entrarem no carro. B. ficou insistindo e empurrando-a para que ela entrasse. Nesse
Documento eletrônico VDA49230291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:46
Código de Controle do Documento: 3f981e1c-7823-43fe-a3c2-b2746fea1289

momento, D deu um copo com bebida para elas, insistindo para que elas bebessem.
B. virou todo o copo de uma vez só e ficou 'doidinha''. Em seguida, D comprou outro
“copão” para B. e ela bebeu novamente. Após isso, o recorrente queria ir até a cidade
de Bauru comprar seda para fumar. Elas não queriam, já que não queriam nem entrar
no carro. Mesmo assim, ele foi com elas em seu veículo. O som do carro estava
muito alto. Chegando em Bauru, o recorrente comprou mais bebidas para ele e B., em
seguida, foram para o motel. A declarante, num primeiro momento, pensou que elas
estivessem indo para a casa de D. Quando chegaram ao local, percebeu que se tratava
de um motel, e questionou D do porquê estarem ali. Esse disse que não iriam embora.
Ao entrar com o veículo no local, o apelante tentou ficar com a declarante, mas esta
negava. Nesse momento, B. saiu do carro e foi até o banheiro. A. bateu a porta do
carro “na cara” no réu, momento em que este percebeu que ela não queria nada com
ele. D foi atrás da B. passados mais de uma hora, a declarante, preocupada, tentou
chamar B., mas ela não respondia. Depois soube que D tampava sua boca para que
não pudesse responder. Diante dessa situação, ligou para sua mãe. Quando saíram do
motel, o recorrente parou numa praça para fumar maconha. Um viatura passou pelo
local, ele disse: "Agora que não saiu daqui mesmo, pode dar BO pra mim". Nessa
ocasião, elas queriam ir embora e B. pegou na genitália do recorrente e apertou
insistindo para que retornassem a Agudos. Quando estavam voltando, foram parados
pela Polícia, que perguntou se a declarante era A. M. Sua amiga não queria contar
aos policiais que D tentou abusá-la. Porém, a declarante, num certo momento, puxou
a policial e contou para ela. Na praça estavam apenas as duas antes do recorrente
chegar. B. ficava chamando atenção de todos que passavam. Não conheciam o
acusado. Quando ele se aproximou delas, convidou-as para “darem um rolê”, dizendo
que, depois, levaria-as para suas respectivas casas em segurança. B. e D beberam
uísque com energético, juntos, "dando risada". Quando saíram da tabacaria, o
recorrente já estava conduzindo o veículo para algum lugar. Diziam que queriam ir
embora, mas o recorrente levou-as para o motel. Estava sentada no banco da frente
do passageiro a pedido de B., pois essa dizia que não queria ficar no banco traseiro
com ela. D tentou passar a mão na sua perna quando chegaram ao motel. Ele dizia
que eles não iriam embora, pois iriam aproveitar e conversar um pouco. Elas diziam
que queriam ir embora. Não foi pedido documento quando chegaram ao motel, elas
se abaixaram. D tentava beijar a declarante, mas esta sempre escusava. Num certo
momento, B. ficou com vontade de ir ao banheiro. A. estava avisando sua amiga para
ela não descer do carro, mas ela saiu, pois precisava fazer suas necessidades. D foi,
em seguida, atrás de B. e fechou a porta. Depois de passada aproximadamente meia
hora, preocupada, foi até a porta e percebeu que estava trancada. Nesse momento,
ligou para sua mãe e disse tudo que estava acontecendo. Quando B. saiu do
quarto, estava com o zíper aberto e falou, sorrindo, que D tentou abusar dela. A
declarante avisou que ela deveria ter ficado dentro do carro. B. disse que não fizeram
nada, apenas “deram uns beijos”, e D havia tentado colocar a mão em sua vagina. O
recorrente disse para A. que ela deveria ter entrado no quarto também para
conversarem. Em seguida, saíram do motel e D parou o veículo em outra praça para
usar maconha. A declarante deixou o celular em ligação com a sua mãe desde o
momento em que saíram do motel. B. sempre batia na declarante e a mordia. Ela não
Documento eletrônico VDA49230291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:46
Código de Controle do Documento: 3f981e1c-7823-43fe-a3c2-b2746fea1289

queria entrar no carro de D, mas B. a empurrou e deu tapas, para que entrasse. O
apelante disse que tinha 19 (dezenove) anos, mas quando ele perguntou a idade delas,
não responderam.
As vítimas descreveram os fatos de forma clara e coesa. Ambas narraram que o
apelante lhes forneceu bebidas alcoólicas. A ofendida B. confirmou ter sofrido
abusos sexuais praticados pelo recorrente. Ele teria levado- as para um motel, sem
suas anuências, quando B. adentrou o local para utilizar o banheiro, ele foi atrás e
trancou a porta. Nessa ocasião, ele tentou colocar o pênis em sua vagina, mas ela não
deixou. Após, ele abaixou os shorts dela e introduziu o dedo em sua vagina,
chegando a ejacular em suas nádegas. A ofendida A., ficou do lado de fora do quarto,
bateu na porta e percebeu que estava trancada, viu quando a amiga saiu com o zíper
aberto, reproduziu que B. disse que o apelante teria abusado sexualmente dela. Elas
não teriam motivos para fantasiar os fatos somente para prejudicar, gratuitamente, o
recorrente, não havendo indícios de que tenha sido induzida por terceiros.
[...]
T., genitora da A., disse que a sua filha teria ido tomar sorvete com a sua amiga.
Quando já havia passado da hora de A. retornar, tentou ligar, mas nem ela nem B.
atendiam. Enquanto estava se trocando para ir procurar pela filha, ela ligou,
chorando, dizendo que estava num lugar que não sabia onde era. Avisou a mãe de B.,
e ambas foram até à Delegacia. Ligou novamente para sua filha, e esta disse que
estava com pouca bateria. A. não sabia expressar onde estava e não tinha crédito para
enviar alguma fotografia. A. ficou na ligação enquanto a declarante e os policiais
tentavam descobrir onde estavam. Nesse momento, ouvia D dizendo que caso elas
não calassem a boca as levaria no mato. A. tentou descrever o local onde estavam, na
ligação, disse que havia um portão grande e D as mandou abaixar quando estavam
entrando, A., de início achou que era a casa dele, após percebeu que não era. Sua
filha estava muito desesperada na ligação, pois teria batido na porta chamando por
B., mas esta não respondia. Soube pela sua filha que D ofereceu bebida e "maconha"
para as duas. Sua filha experimentou um pouco, mas B. bebeu muito, que deixou A.
até assustada.
V., genitora da B., disse que sua filha saiu de casa sem a sua permissão. Quando já
passado um tempo e sua filha não retornava, pensou que poderia ter acontecido
alguma coisa. Em torno das 23h, na data dos fatos, a mãe da A. foi até sua casa e
contou que sua filha e A. tinham entrado em um veículo. Foram até a Delegacia. A.
não estava mais atendendo o celular. Sua filha não tinha chip em seu celular. Após
algumas tentativas e junto da Polícia, conseguiram ligar para A. Os policias de Bauru
conseguiram encontrar as meninas. Sua filha lhe contou que, quando saiu do
banheiro, o recorrente estava nu e tentou tirar a sua roupa, mas ela cruzou as pernas.
Acredita que A. aparenta ter mais idade do que realmente possui. B. lhe contou que
apenas A. saiu do carro.
As genitoras confirmaram que A. entrou em contato com a mãe, informando que
tinha entrado no veículo do apelante e estava em local desconhecido, sendo que A.
estava desesperada, pois, B. tinha entrado no quarto com D e não respondia aos seus
chamados. Acionaram a Polícia Militar, que conseguiu encontrá-las. Tatiana soube
pela vítima A. que o recorrente ofereceu bebidas para elas. Valéria reproduziu a fala
de sua filha B., no sentido de que ao sair do banheiro o recorrente estava nu e tentou
tirar a roupa dela.
Documento eletrônico VDA49230291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:46
Código de Controle do Documento: 3f981e1c-7823-43fe-a3c2-b2746fea1289

A testemunha S., policial militar, depôs que as genitoras das menores compareceram
até a base do município de Agudos. A mãe de A. narrou que estava em ligação com
sua filha, e esta informara que estava com D num motel em B., sem o consentimento
delas. O motel em questão se chamava 'K.'. A. disse pela ligação que B. estava no
quarto com o apelante, pois tinha descido do carro para usar o banheiro. O recorrente
seguiu B. e trancou a porta do quarto. Quando A. chamou pela B. e bateu na porta do
quarto não obtendo reposta, ficou preocupada, devido ao tempo que estavam lá
dentro, ligou para sua mãe. Perceberam pela ligação que D retornara para o veículo.
Nesse momento, A. não mais falava diretamente no telefone, mas permaneceu na
ligação. Notaram que eles tinham saído do motel e estavam em movimento, com o
veículo próximo ao B. S.. Em dado momento, ouviram D falando que não sabia o que
fazer, pois teria que passar pela Polícia Rodoviária. Diante dessas circunstâncias,
com apoio da Polícia de B., conseguiram abordar o recorrente um pouco depois da
Base da Polícia Rodoviária. Levaram as genitoras na presença das menores, em B..
Soube, pelas mães das vítimas, que D teria conhecido as menores em A. e as levado
até B., por lá transitando sem o consentimento delas. Quando questionaram o
recorrente, este narrou que foi para A. em um “rolezinho” e foi 'chamado' pelas
menores. Em seguida, passou a transitar pela cidade de A. com elas, quando resolveu
ir para B.. O apelante contou que comprou dois “copões” de bebida alcoólica, sendo
um para ele e o outro para as menores. D disse, ainda, que, ao chegarem a B., passou
em frente a um motel e decidiu entrar e, nessa ocasião, realmente entrou no quarto
com B., beijou-a e tentou manter relações sexuais com ela. Já B. narrou para sua mãe
que ele tentou praticar coito anal com ela, mas, por ela não deixar, o recorrente
passou a mão em seu ânus.
Não há motivos para rechaçar o depoimento. Ao contrário, destaque-se, desde já, o
recorrente não demonstrou que quisesse prejudicá-lo gratuitamente. Inexiste mostras
que queira mentir. Ele deseja, sim, mostrar o resultado de seu trabalho para inibir a
disseminação de crimes.
[...]
Na verdade, em coerência com o que venho decidindo, entendo que, por aqui, restou
comprovada a prática efetiva dos atos libidinosos diversos da conjunção carnal,
infrações que não deixam vestígios e que, por isso mesmo, nem sempre podem ser
apontadas por perícia, sendo irrelevante a conclusão dos laudos de fls. 58/60 e 303
/305 para a comprovação do crime.
Isso porque, conforme relato da vítima B. F. M de S., após ingerir bebida alcoólica
oferecida pelo réu, foi levada, contra sua vontade e na companhia da amiga também
menor de idade, para um motel na cidade de Bauru. Naquele local, foi trancada em
um quarto e surpreendida pelo réu, que depois de tirar sua roupa, tentou despir a
adolescente, não conseguindo completamente, porém abaixou seu shorts e
introduziu os dedos em sua vagina, vindo a ejacular na região de suas nádegas
(registro audiovisual).
Ora, o simples fato de o réu tocar lascivamente o corpo da vítima menor de 14 anos,
como os atos aqui descritos, é suficiente para a consumação do crime de estupro de
vulnerável.
[...]
Portanto, pelo meu voto, fica mantida a condenação tal como lançada na sentença,
inclusive no tocante à pena imposta quanto ao delito de estupro de vulnerável,
Documento eletrônico VDA49230291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:46
Código de Controle do Documento: 3f981e1c-7823-43fe-a3c2-b2746fea1289

observando-se que foi bem justificado o aumento da pena base, pelos motivos ali
expostos, bem como a fixação de regime inicial fechado, que era mesmo o único
adequado ao montante da reprimenda e às características do crime, considerado
hediondo, o que impede, pelos mesmos motivos, a concessão de qualquer benefício,
como a substituição da pena corporal por restritivas de direito.” (e-STJ, fls. 65-94)
Conforme destacado na decisão agravada, o
não se presta para a
habeas corpus
apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica
em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FINANCIAMENTO DO TRÁFICO.
RECURSO ESPECIAL PELA DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA.
ACÓRDÃO
PARADIGMA
EM
HABEAS
CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO.
BUSCA
E
APREENSÃO.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
PROVA
ORAL
JUDICIAL
E
EXTRAJUDICIAL. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 7/STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. A Corte estadual, com fundamento nos elementos do caderno fático-probatório,
entre eles os testemunhos policiais e os resultados das diligências de busca e
apreensão e de interceptação telefônica, concluiu pela comprovação da autoria e da
materialidade dos crimes de associação para o tráfico e de financiamento do tráfico.
A revisão da condenação exigiria, portanto, amplo reexame fático-probatório, o que
não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n.o 7/STJ.
[...]
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp n. 1804625/RO, Sexta Turma,
Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe
).
05/06/2019

'PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
HABEAS CORPUS
CABIMENTO.DOSIMETRIA. TRÁFICO DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO
DO
DELITO
DE
ASSOCIAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. PENA-BASE DOS CRIMES ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSIÇÃO
DE LIDERANÇA. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. ABRANDAMENTO DO
REGIME PRISIONAL. PLEITO PREJUDICADO. NÃO ALTERAÇÃO DO
QUANTUM DA PENA.PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO.
OBSERVÂNCIA DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL - CP.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
[...]
2. As instâncias ordinárias, com base no exame exauriente das provas dos autos,
sobretudo as circunstâncias do delito, entenderam que o paciente praticava tráfico e
Documento eletrônico VDA49230291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:46
Código de Controle do Documento: 3f981e1c-7823-43fe-a3c2-b2746fea1289

associação para o tráfico de drogas. Ademais, para se afastar a materialidade do
delito de associação para o tráfico, é necessário o reexame aprofundado de provas,
inviável em sede de
.
habeas corpus
[...]
5. Habeas corpus não conhecido." (HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, DJe
)
20/05/2019
Diante desse contexto, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo
probatório produzido nos autos, destacando-se as declarações das vítimas, por meio da escuta
especializada, e prova testemunhal, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da
materialidade de autoria dos crimes de estupro de vulnerável e do art. 243, do ECA. Portanto,
inviável nesta célere via do
, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão
habeas corpus
diversa.
Destaque-se que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos
contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem
valor probante diferenciado. Transcrevo:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. ENFRENTAMENTO DOS
PONTOS RELEVANTES À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA FALTA DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA.
ESPECIAL RELEVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há falar em ilegalidade por alegada ofensa ao art. 619 do CPP no julgamento
dos embargos de declaração, se o acórdão recorrido enfrenta todos os pontos
relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, contudo, solução jurídica contrária
aos interesses do recorrente.
2. Uma vez que a condenação encontra-se fundamentada na prova produzida nos
autos, em especial, no depoimentos da vítima, no laudo de exame de corpo delito de
conjunção carnal e no depoimento de testemunhas, a pretendida revisão do julgado,
para fins de absolvição, encontra óbice na Súmula 7/STJ, por demandar reexame do
material cognitivo produzido nos autos.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte superior, nos crimes sexuais, a palavra
da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas.
4. Agravo regimental improvido" (AgRg no AREsp 1784535/AM, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO),
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
);
15/06/2021
18/06/2021

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULAS N. 711 DO STF E 7 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL.
Documento eletrônico VDA49230291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:46
Código de Controle do Documento: 3f981e1c-7823-43fe-a3c2-b2746fea1289

IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ABRANDAMENTO DE
REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. ART. 33, § 2o, "A", DO CÓDIGO
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica a decadência do direito de oferecer representação se, como na
espécie, foi reconhecida a continuidade delitiva, nos termos da Súmula n. 711 do
STF: "a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente,
se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência". 2.
Afirmar que os delitos praticados pelo réu ocorreram antes da vigência da Lei n.
12.015/2009 e decidir de forma contrária ao externado pelo Tribunal estadual
demandaria dilação probatória, o que é impossível no exame do recurso especial,
tendo em vista o teor da Súmula n. 7 do STJ. 3. A Corte estadual examinou, de forma
pormenorizada e em decisão com muito maior amplitude, o acervo fático-probatório
carreado aos autos, havendo formado sua convicção pela procedência da pretensão
punitiva estatal, diante da aptidão da denúncia e das provas acerca da autoria e da
materialidade do crime previsto no art. 217-A do Código Penal. 4. Nos delitos
sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial
relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o
feito, situação que ocorreu nos autos. 5. Para se concluir pela absolvição do réu, pela
desclassificação do delito ou pelo afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do
Código Penal, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos
autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça. 6. Não se verifica a nulidade por ausência de
fundamentação ou por omissão do acórdão recorrido, pois, ainda que de forma
sucinta, expressamente, manifestou- se sobre todas as teses defensivas postas no
recurso. 7. Agravo regimental não provido" (AgRg no REsp 1864590/RS, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
,
25/05/2021
DJe
).
02/06/2021

Outrossim, as instâncias ordinárias constataram que o paciente tinha ciência da idade
das vítimas, motivo pelo qual não há falar em erro de tipo, conclusão esta inviável de alteração
sem profundo revolvimento fático-probatório, inviável nesta estreita via.
Ainda, não é plausível a aplicação do art. 215-A do Código Penal na hipótese de
estupro de vulnerável, porque a conduta do agente possui elemento especializante, referente ao
fato de ser a vítima incapaz, sendo tais hipóteses regidas pelo art. 217-A do Código Penal, no
qual é despiciendo o consentimento da vítima e presumida a violência.
E nos termos do Tema Repetitivo 1121, "Presente o dolo específico de satisfazer à
lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o
crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da
superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação
sexual (art. 215-A do CP)".
Ademais, o crime de estupro de incapaz contempla duas condutas distintas, quais
sejam, ter conjunção carnal com menor de 14 anos e praticar outro ato libidinoso com menor de
Documento eletrônico VDA49230291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:46
Código de Controle do Documento: 3f981e1c-7823-43fe-a3c2-b2746fea1289

14 anos, independentemente do emprego de violência ou grave ameaça, essenciais ao tipo penal
descrito no art. 213 do CP, dada a vulnerabilidade da vítima.
Como ato libidinoso deve ser entendido qualquer ato diverso da conjunção carnal
revestido de conotação sexual.
Deste modo, a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra
vulnerável, no caso consistente na introdução dos dedos na vagina da vítima e ejaculação na
região de suas nádegas, implica inevitavelmente em consumação do delito de estupro de
vulnerável, não havendo que se falar em desclassificação da conduta ou reconhecimento da
tentativa.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49230291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:46
Código de Controle do Documento: 3f981e1c-7823-43fe-a3c2-b2746fea1289

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.010.303 / SP
Número Registro: 2025/0210861-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001599020248260594 20348042024
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL MARIANO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DANIEL MARIANO DOS SANTOS - SP437315
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: D C DE A (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : D C DE A (PRESO)
ADVOGADO : DANIEL MARIANO DOS SANTOS - SP437315
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA50167009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:27:42
Código de Controle do Documento: 9c1be80f-b7eb-4bca-86d6-0d06e30e9122

Dr(a). DANIEL MARIANO DOS SANTOS, pela parte: AGRAVANTE: D C DE A.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:27:42
Código de Controle do Documento: 9c1be80f-b7eb-4bca-86d6-0d06e30e9122